Tribunal: TJMT
Processo: 1001327-79.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001327-79.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SUZANA ALVES DE ASSIS - CPF: 942.641.201-87 (RECORRIDO), SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES - CPF: 020.691.001-03 (ADVOGADO), TAIRAN SCHUMACHER - CPF: 014.016.220-89 (ADVOGADO), REBOUCAS COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 20.939.127/0003-40 (RECORRENTE), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), CAIQUE TADAO DE ALMEIDA GODOES - CPF: 033.843.561-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1001327-79.2020.8.11.0001

Origem:

5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

REBOUCAS COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA

Recorrido(s):

SUZANA ALVES DE ASSIS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/03/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE FURTO DE MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – INEXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil 2015, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Sentença reformada para julgar improcedente a ação.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inaugural da parte Recorrida nos seguintes termos:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por SUZANA ALVES DE ASSIS, em desfavor de REBOUÇAS COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO – LTDA/BEIRA RIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO para CONDENAR a Reclamada a pagar indenização por danos morais a Reclamante à importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais a partir da citação.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela preliminar de cerceamento de defesa, bem como pela preliminar de decadência. No mérito, busca a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

De início, afasto a preliminar de cerceamento de defesa. A Recorrente, em sede de audiência de conciliação, apontou que se manifestaria acerca da produção de provas em sua defesa. No entanto, em contestação, permaneceu silente, não existindo, portanto, pedido de produção de prova oral, o que afasta a nulidade processual ventilada.

Quanto à preliminar de decadência, observo que o caso envolve reparação de danos causados por suposto defeito na prestação dos serviços, o que tem por aplicável o prazo prescricional quinquenal estabelecido no art. 27 do CDC.

Ora, o prazo decadencial previsto no art. 26 do mesmo
codex
, aplica-se aos casos de vício em produto, o que não se amolda a presente lide.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

Alega a parte autora que, no dia 13/06/2016, se deslocou até o estabelecimento comercial da Recorrente, a fim de realizar orçamento para compra de materiais diversos, ocasião em que estacionou sua motocicleta no estacionamento fornecido por esta.

Relata, porém, que, após finalizar o orçamento pretendido, retornou ao local em que deixou sua motocicleta, ocasião em que se deparou com a infeliz surpresa de que a mesma tinha sido objeto de furto, o que motivou o ingresso da presente demanda a fim de ver por ressarcida nos danos materiais e morais sofridos, vez que não logrou êxito na esfera administrativa.

Pois bem. Não obstante se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada em questões específicas e desde que presente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta de provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência.

Ora, não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a Reclamada a provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento.

In casu
, juntando aos autos apenas boletim de ocorrências, deixou a Recorrida de apresentar provas mínimas a corroborar com os fatos narrados.

Saliento, o boletim de ocorrências, isoladamente, é insuficiente para comprovar o alegado, na medida em que abarca apenas a versão dada pela Recorrida, tratando-se, assim, de documento unilateral.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT– NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO E AS LESÕES SUPORTADAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO MEDIANTE REQUERIMENTO – DECLARAÇÃO UNILATERAL – INEFICÁCIA PROBATÓRIA – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório (DPVAT) incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, dentre eles a origem acidentária da lesão sofrida. (TJMT, Apelação n° 1004706-73.2018.8.11.0041)

Ora, cabia à autora demonstrar que, assim que se deparou com o fatídico, procurou o estabelecimento comercial a fim de este apurasse os fatos, ônus este que não se desincumbiu, na medida em que não comprovou a existência de qualquer reclamação junto à esta.

Ressalto ainda que, sequer há provas de que a autora, de fato, compareceu no estabelecimento comercial da Recorrente, vez que deixou de juntar aos autos o próprio orçamento que alega ter feito.

Quanto ao circuito interno de segurança da Recorrente, é sabido que estes permanecem arquivados por certo período, o que impossibilita a sua produção frente ao considerável lapso temporal entre a data do suposto fato e da citação da empresa demandada, corroborando, destarte, com a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Ademais, observa-se um ponto interessante no presente feito, visto que o BOLETIM DE OCORRÊNCIA teria sido lavrado em data de 13/06/2016, ao passo que a ação somente fora aviada em data de 17/01/2020, não tendo como exigir que após longo período a empresa tivesse registradas as imagens do circuito do estacionamento, sendo que, também não trouxe aos autos uma prova mínima sequer de ter notificado a empresa, de ter entrado em contato com a mesma ou algo nesse sentido.

Assim, tenho que a improcedência é medida a se impor no presente caso.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021